Tribunal: TJSP
Processo: 2047854-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Substituição por prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Substituição por prisão domiciliar – Descabimento – Ausência da comprovação da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados de seus filhos menores.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.